Tribunal: TJDFT
Processo: 0729044-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE COBRANÇA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECLUSÃO. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA CONTADORIA. SANÇÃO DO ARTIGO 940 DO CC. NÃO CABIMENTO.
1. Não se vislumbra incorreção nos cálculos apresentados pela Contadoria, pois houve tão somente atualização dos valores homologados em decisão preclusa no Juízo de origem.
2. A fixação de honorários advocatícios apenas é cabível na fase inicial do cumprimento de sentença (artigo 523, §1o, do CPC) e em caso de reconhecimento de excesso de execução, situações diversas da presente, qual seja, impugnação aos cálculos da Contadoria, em que se discute tão somente a correção dos cálculos apresentados, já tendo restado definido o valor principal devido.
3. Não é cabível o pedido de fixação da penalidade prevista no artigo 940 do Código Civil em sede de impugnação aos cálculos apresentados pela Contadoria, pois o que se objetiva no presente momento é tão somente a atualização dos valores já definidos nos autos, não havendo que se falar em má-fé do credor.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.